Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700267-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO JUNIO SOARES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Andressa Costa Cruz Del Colli em favor de ROBERTO JÚNIO SOARES DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que consistiria na concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput e 329, caput, do Código Penal, e artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, todos c/c artigo 5o, III, da Lei 11.340/06 (ameaça, resistência e vias de fato). Informa que o Juiz da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao acusado, mediante o pagamento de fiança fixada em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com a imposição de medidas cautelares. Assevera que em nenhum momento o Promotor de Justiça solicitou o arbitramento da fiança e que esta foi estabelecida sem a devida fundamentação legal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a soltura do paciente, independente do pagamento de fiança. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o paciente efetuou o recolhimento da fiança arbitrada em 10/01/2021 (ID n.o 112433609), sendo certo que, nos termos da decisão que concedeu a liberdade com fiança, seu pagamento importava em sua liberdade imediata. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da demanda, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, considerando o recolhimento de fiança arbitrada, o que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o presente writ pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022 18:31:50. ROBSON BARBOSA Desembargador